Tribunal: STF
Processo: HC 183552
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 569.583.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a liminar foi indeferida.
    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.
    Sobreveio a presente impetração, na qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz que “o requerente encontra-se preso no COC, por apresentar gravíssimo quadro de HIV (AIDS) e tuberculose, sem responder inclusive aos tratamentos ministrados para contenção das enfermidades, tendo em vista a precariedade do ambiente hospitalar penitenciário”.
    Sustenta que “mesmo apresentando-se ‘estável’ no último atestado médico, insta salientar que este é datado de mais de 1 (um) mês atrás (20 de fevereiro), período suficiente para que a débil saúde do paciente se agrave, demonstrando ainda mais a carência de acompanhamento médico mais intensivo e zeloso, indispensável à gravidade do quadro clínico do paciente”.
    Considera que “não é suficiente estar internado em unidade hospitalar se esta não é capaz de tratar adequadamente o paciente, com a delicadeza e necessidade da qual despende e necessita, por questão iminente de manutenção da própria vida”.
    Argumenta que “o pleito de concessão de prisão domiciliar vem com o intuito de retira-lo do tratamento ineficaz e dar-lhe melhor assistência, tanto médica quanto medicamentosa, além de colocar o paciente, com zero imunidade em decorrência do HIV (AIDS), em quarentena, sem o risco de contaminar-se com o COVID-19 ou qualquer outra enfermidade que possa lhe acometer em óbito”. 
    Destaca que “o paciente já possui tuberculose, adquirida no próprio ambiente prisional”, bem como que “o paciente sequer é capaz de locomover-se sem ajuda de terceiros”.
    Prossegue aduzindo que “além de ser soro positivo e portador de tuberculose, o paciente está perdendo muito peso, o que enseja cada vez mais na perda de sua integridade física, o torna um paciente de altíssimo risco de morte, o que exige que o paciente venha a ser colocado, no mínimo, sob o regime da prisão domiciliar, a fim de preservar-lhe a vida”. 
    Arrazoa que o paciente “tem todo o interesse em colaborar com a Justiça, não se opondo, ao contrário, se propondo a comprometer-se com eventuais medidas cautelares que lhe sejam impostas no caso de eventual condenação”. 
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Por todo o exposto e de tudo o que dos autos consta, requer a este Egrégia Corte que se digne julgar procedente os seguintes pedidos: 
    III.I - LIMINARMENTE
    A- a concessão, em caráter de absoluta e impostergável urgência da Medida Liminar determinando a concessão da prisão domiciliar do paciente, por estarem presentes tanto o fumus boni Juris, qual seja o fartíssimo embasamento técnico para a concessão do benefício pleiteado, quanto o periculum in mora, que na presente questão traduz no risco iminente de agravamento do quadro clínico do Paciente 
    B- o acolhimento da preliminar arguida, com a superação da Súmula nº 691/STF, em face de toda a argumentação fática e jurídica esposada ao longo do presente pedido de Habeas Corpus. 
    III.II – DO MÉRITO
    C- O acolhimento do presente habeas corpus com pedido de liminar, com fundamento no art. 1º inciso III, 5º LIV, LXVI, LXVIII ambos da Constituição Federal c/c artigo 647, 648 I 317 e 318, inciso II do Código Processo Penal, com a redação determinada pela Lei nº 12.403/2011 e Recomendação Nº 62, de 17 de março de 2020 do CNJ, em razão de ser esta medida da mais elevada e necessária Justiça, sobretudo, podendo o comprometimento da sua saúde leva-lo, inclusive, à óbito, em razão da extrema delicadeza do seu estado”. 
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(…)
    No caso, verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular, notadamente se considerado o que foi enfatizado pelo Desembargador Relator, o qual, ao indeferir a liminar, aduziu o seguinte (e-SJT fls. 100/102): 
    Conforme Relatório Médico do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, “trata-se de paciente com diagnóstico de SIDA, em acompanhamento ambulatorial com a infectologia neste serviço, histórico de má adesão ao tratamento antiretroviral, status imune (CV 68436CD4 6 Nov/19). Internado em 03/02/2020 com relato de tosse há duas semanas e emagrecimento. 
    Apresentando, em exame desta data, baciloscopia positiva e iniciado tratamento para tuberculose pulmonar com COXCIP. Durante a internação, tem sido acompanhado pela psiquiatria com quadro de transtorno de ansiedade. No momento, encontra-se estável clinicamente” (fls.14). 
    Em que pese as graves doenças que acometem o paciente, ele está recebendo tratamento médico, inclusive com acompanhamento psiquiátrico para transtorno de ansiedade, e encontra-se clinicamente estável. 
    Colocá-lo em prisão domiciliar, obrigá-lo-ia a procurar tratamento médico nos hospitais que agora se encontram em estado crítico de lotação devido à pandemia da COVID-19, o que poderia ser ainda mais arriscado no estado em que se encontra, pois aumentaria seu risco de infecção pela doença. 
    É fato que, até o momento, as autoridades não reportaram casos da COVID19 em presídios, o que, no momento, torna o tratamento na instituição penal mais seguro do que nos hospitais públicos. Não bastassem essas considerações, há que se levar em conta que o paciente já havia sido beneficiado com a prisão domiciliar quando condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, tornando, contudo a delinquir, conforme noticiado pelo r. Juízo a quo: “Assiste razão ao Ministério Público. 
    Inicialmente deixo consignado que a necessidade de acompanhamento médico absolutamente não se incompatibiliza com a necessidade da prisão cautelar, essa determinada pelos fundamentos apresentados nestes autos (fls. 77/80). 
    Em que pesem as bem tecidas alegações do Ilustre Patrono de JULIANO, compulsando os autos, verifico que o nobre Juízo que presidiu a audiência de custódia nesta comarca, analisando os autos proferiu a decisão de fls. 77/80, e converteu a prisão em flagrante em preventiva, por sua absoluta imprescindibilidade, em razão da conduta nefasta imputada ao réu, de sua periculosidade. O réu, mesmo após condenação pelo crime de tráfico de drogas, a pena de 07 (sete anos), nos autos do processo criminal nº 0000310- 26.2018.8.26.0535, que tramita perante a E. 2ª Vara Criminal local, sendolhe permitido o cumprimento da pena em prisão domiciliar (fls. 205/206) ao cometer novo delito, deixou escancarada sua intenção de furtar-se ao cumprimento das leis penais. No mais, não houve qualquer modificação processual ou fática que determinasse a alteração do entendimento deste Juízo, permanecendo, desta forma inalterada a convicção acima. Evidente, ainda, que em razão de suas enfermidades, e a recomendação pela continuidade dos cuidados médicos junto ao Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário de São Paulo, deve esse tratamento ser respeitado e devidamente cumprido pelo Estado, que mantém a custódia do acusado, garantindo-se todos os direitos do preso” (fls. 228/230 dos autos digitais originários). 
    Evidentemente, como bem colocado pelo r. Juízo a quo, deve ser dispensado ao paciente todo tratamento médico do qual necessita, inclusive com a possibilidade de remoção a hospital fora da instituição penal, caso seja necessário. 
    Por conseguinte, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de nova avaliação do pleito, caso a situação do paciente venha a se agravar, ou seja recomendada pelos médicos da unidade prisional a prisão domiciliar. 
    Não se desconhece que o paciente enfrenta problemas graves de saúde, estaria no grupo de risco de contrair o coronavirus (covid-1), nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, e que poderia, em tese, ser beneficiado com a prisão domiciliar para receber tratamento médico de forma mais adequada, mesmo que por razões humanitárias. 
    Porém, diante da realidade atual, as instâncias ordinárias entenderam, ao menos por ora, ser mais seguro para o paciente receber o tratamento diretamente no ambiente prisional, um direito assegurado aos presos, com os recursos disponibilizados pelo Estado, notadamente diante das dificuldades enfrentadas pelo sistema público de saúde decorrente do crescente do número de pessoas infectadas pelo covid-19. 
    Registre-se, ainda, que o paciente vem recebendo tratamento no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário de São Paulo e visitas de seus familiares (e-STJ fl. 96). Além disso, o Desembargador da ação originária, embora tenha indeferido a liminar, deixou clara a possibilidade de nova avaliação do pleito emergencial, caso a situação do paciente venha a se agravar ou seja recomendada a prisão domiciliar pelos médicos da unidade prisional (e-STJ fl. 102). 
    Por último, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido”.
    De outro lado, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal”.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, releva notar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Releva notar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente